Tribunal: TJMT
Processo: 0028389-64.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Vistos, etc.
Analisando os autos constato que, embora este magistrado tenha participado do julgamento do recurso de apelação, a advogada que patrocina a parte Autora/Apelada é a minha filha, razão pela qual sou impedimento para atuar no presente feito, consoante ao art. 144, inciso VIII, do CPC.
Deste modo, a fim de corrigir a patente nulidade, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o acordão Id. 27390477.
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal, para a apreciação dos recursos interpostos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator